Tribunal: TJDFT
Processo: 0713705-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713705-31.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. P. S. APELADO: I. D. S. N. DESPACHO Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão proposta pelo apelante sob o fundamento de que houve abandono do processo (art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil) (id 67407782). O apelante defende em seu recurso a impossibilidade de extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil). Menciona jurisprudência relativa a essa modalidade de extinção, com considerações sobre a primazia do julgamento do mérito, economia processual, excesso de formalismo e efetividade do processo. Não há impugnação ao fundamento adotado na sentença (id 67407787). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado complementar, alterar ou corrigir as razões recursais no prazo para manifestação em atenção ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator